Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730822-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS LTDA AGRAVADO: VARGAS ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para manifestar sobre o agravo interno interposto (ID 75469067) no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora